Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600470-88.2024.6.16.0162
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
26/01/2026
Número: 0600470-88.2024.6.16.0162

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 30/06/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Captação Ilícita de Sufrágio
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação de Impugnação de Mandato Eletivo nº
0600470-88.2024.6.16.0162, que rejeitou os pedidos formulados pelo impugnante e, com fulcro no
art. 487, I, do CPC, julgou extinto o processo, com resolução do mérito. (Ação de Impugnação de
Mandato Eletivo ajuizada por União Brasil - Diretório Municipal de Nova Prata do Iguaçu - PR com
fulcro no art. 14, § 10 da Constituição Federal e nos demais consectários legais aplicáveis à
espécie, em face de Elizete Cavazin e Sergio Vitali. Alega-se que, a então candidata e seu vice se
utilizaram de meios espúrios e ilícitos para angariar votos, com a realização de promessas de
cargos, benesses, dinheiro e até mesmo combustível ao eleitorado de Nova Prata do Iguaçu,
revelando uma verdadeira sanha incessante de conquistar o sufrágio da população a todo custo,
despejando promessas diversas para atrair os olhos dos eleitores. É clara, portanto, a ocorrência
de captação ilícita de sufrágio. Os fatos espúrios e vergonhosos se iniciam com uma gravação de
áudio que circulou pela internet onde é possível denotar a voz do Sr. Adroaldo Hoffelder (Sassá),
conversando com a Sra. Micheli Soares em um espaço público do Município. Na conversa, pública
e aberta, entre vários assuntos tratados sobre o caminhar da campanha eleitoral, Sassá, de forma
clara e expressa, em troca do voto, do apoio e do engajamento de Micheli na campanha de Elizete,
oferece uma série de benefícios, como um possível emprego na Prefeitura em caso de vitória da
chapa (inclusive sugerindo o desrespeito à jornada de trabalho), dinheiro, pagamento de boletos,
auxílios gerais e tudo aquilo que fosse necessário para angariar o voto de Micheli e da sua família.
Este áudio, inclusive, foi objeto transcrição completa através de Ata Notarial anexa: "nós vamos te
ajudar lá naqueles negócios teu e se você tiver alguma coisa (...) e mais pra frente se tu quiser
trabalhar tu trabalha, se tu quiser outro benefício" "todo mundo ali da campanha, teve propostas e
ajuda" "tem interesse de repente de tá em alguma coisa técnica" "na parte administrativa ou numa
unidade básica de saúde" "centro de educação infantil" "você nunca iria ficar pra trás Micheli
nesse sentido" "E dai até segunda-feira eu vou te arrumar mais uns dois conto que dai tu paga a
mensalidade da menina" "tu me vai pra essas rede social e me cabe com essas falaçãozinha" "é
mil, quinhentos, cada pouco eu posso te arrumar" "nós vamos ganhar a eleição Micheli" "se você
quiser tabalhar conosco você vai trabalhar" "vou te arrumar esses dois tu paga a mensalidade e
mais uns troquinho" "agora é 40" (...) demonstrada a clarividente conduta de compra de voto,
realiza-se à frente a capitulação jurídica em que o fato se enquadra, bem como as sanções cabíveis
previstas na legislação eleitoral. JUÍZO 100% DIGITAL ADESÃO 27/06/2025 E TÉRMINO
XX/XX/XXXX) RE15
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados

SERGIO VITALI (RECORRENTE)
ROGER DE CASTRO GOTARDI (ADVOGADO)
IAN MARCOS BERTOGLIO (ADVOGADO)
JORGE JOSE GOTARDI (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO KUHNEN (ADVOGADO)
MAYUMY TANGRIANY DIAS MARTINS GOTARDI
(ADVOGADO)
ELIZETE CAVAZIN (RECORRENTE)
ROGER DE CASTRO GOTARDI (ADVOGADO)
IAN MARCOS BERTOGLIO (ADVOGADO)
JORGE JOSE GOTARDI (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO KUHNEN (ADVOGADO)
MAYUMY TANGRIANY DIAS MARTINS GOTARDI
(ADVOGADO)
UNIAO-UNIAO BRASIL-NOVA PRATA DO IGUACU-PR-
MUNICIPAL (RECORRENTE)
PEDRO DE OLIVEIRA MASCHIO CARBONI (ADVOGADO)
ROOSEVELT ARRAES (ADVOGADO)
UNIAO-UNIAO BRASIL-NOVA PRATA DO IGUACU-PR-
MUNICIPAL (RECORRIDO)
ROOSEVELT ARRAES (ADVOGADO)
PEDRO DE OLIVEIRA MASCHIO CARBONI (ADVOGADO)
SERGIO VITALI (RECORRIDO)
IAN MARCOS BERTOGLIO (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO KUHNEN (ADVOGADO)
MAYUMY TANGRIANY DIAS MARTINS GOTARDI
(ADVOGADO)
ROGER DE CASTRO GOTARDI (ADVOGADO)
JORGE JOSE GOTARDI (ADVOGADO)
ELIZETE CAVAZIN (RECORRIDO)
IAN MARCOS BERTOGLIO (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO KUHNEN (ADVOGADO)
MAYUMY TANGRIANY DIAS MARTINS GOTARDI
(ADVOGADO)
ROGER DE CASTRO GOTARDI (ADVOGADO)
JORGE JOSE GOTARDI (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44826663
26/01/2026
09:12
Acórdão
Acórdão

Num. 44826663 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/01/2026 09:12:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012609123324500000043763398
Número do documento: 26012609123324500000043763398
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/01/2026 17:21:39
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.873

RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE MANDATO ELETIVO 0600470-
88.2024.6.16.0162 – Nova Prata do Iguaçu – PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: ELIZETE CAVAZIN
ADVOGADO: ROGER DE CASTRO GOTARDI - OAB/PR47165
ADVOGADO: IAN MARCOS BERTOGLIO - OAB/PR90889
ADVOGADO: JORGE JOSE GOTARDI - OAB/PR7959
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO KUHNEN - OAB/PR91766
ADVOGADO: MAYUMY TANGRIANY DIAS MARTINS GOTARDI - OAB/PR74776
RECORRENTE: SERGIO VITALI
ADVOGADO: ROGER DE CASTRO GOTARDI - OAB/PR47165
ADVOGADO: IAN MARCOS BERTOGLIO - OAB/PR90889
ADVOGADO: JORGE JOSE GOTARDI - OAB/PR7959
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO KUHNEN - OAB/PR91766
ADVOGADO: MAYUMY TANGRIANY DIAS MARTINS GOTARDI - OAB/PR74776
RECORRENTE: UNIAO-UNIAO BRASIL-NOVA PRATA DO IGUACU-PR-MUNICIPAL
ADVOGADO: PEDRO DE OLIVEIRA MASCHIO CARBONI - OAB/PR118486
ADVOGADO: ROOSEVELT ARRAES - OAB/PR34724-A
RECORRIDO: UNIAO-UNIAO BRASIL-NOVA PRATA DO IGUACU-PR-MUNICIPAL
ADVOGADO: ROOSEVELT ARRAES - OAB/PR34724-A
ADVOGADO: PEDRO DE OLIVEIRA MASCHIO CARBONI - OAB/PR118486
RECORRIDO: ELIZETE CAVAZIN
ADVOGADO: IAN MARCOS BERTOGLIO - OAB/PR90889
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO KUHNEN - OAB/PR91766
ADVOGADO: MAYUMY TANGRIANY DIAS MARTINS GOTARDI - OAB/PR74776
ADVOGADO: ROGER DE CASTRO GOTARDI - OAB/PR47165
ADVOGADO: JORGE JOSE GOTARDI - OAB/PR7959
RECORRIDO: SERGIO VITALI
ADVOGADO: IAN MARCOS BERTOGLIO - OAB/PR90889
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO KUHNEN - OAB/PR91766
ADVOGADO: MAYUMY TANGRIANY DIAS MARTINS GOTARDI - OAB/PR74776
ADVOGADO: ROGER DE CASTRO GOTARDI - OAB/PR47165
ADVOGADO: JORGE JOSE GOTARDI - OAB/PR7959
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
PROCURADORIA: Procuradoria Regional Eleitoral

Num. 44826663 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/01/2026 09:12:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012609123324500000043763398
Número do documento: 26012609123324500000043763398
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/01/2026 17:21:39

DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL.
AÇÃO
DE
IMPUGNAÇÃO
DE
MANDATO
ELETIVO.
ELEIÇÕES
2024.
ILEGITIMIDADE
ATIVA
SUPERVENIENTE
AFASTADA.
CAPTAÇÃO
ILÍCITA
DE
SUFRÁGIO.
DEPOIMENTO
ESQUIVO.
PROVÁVEL
COOPTACAO
PARA
ENGAJAMENTO
EM
CAMPANHA.
CONJUNTO
PROBATÓRIO
INSUFICIENTE. IMPROCEDÊNCIA. RECURSOS
DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença que
julgou improcedente Ação de Impugnação de
Mandato Eletivo (AIME) por captação ilícita de
sufrágio, sob a alegação de que a chapa majoritária
eleita se beneficiou de corrupção eleitoral, por meio
de captação ilícita de sufrágio praticada por terceiro.
2. O autor alega que as provas produzidas são
válidas e aptas a comprovar a captação ilícita de
sufrágio.
3.
O
impugnado,
candidato
eleito,
arguiu
ilegitimidade ativa superveniente do autor e, no
mérito, defendeu a manutenção da sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) apurar se a
gravação ambiental, sem autorização judicial e sem
o consentimento do outro interlocutor, é ou não
prova lícita; e (ii) se o conjunto probatório carreado
ao feito possui ou não robustez necessária para
comprovar a prática de corrupção eleitoral através
de captação ilícita de sufrágio.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5.
A
regularização
processual
da
Comissão
Provisória Municipal, com a renovação da sua
vigência, afasta a alegação de ilegitimidade ativa
superveniente.
6. A AIME se destina a resguardar a legitimidade do
mandato obtido nas urnas contra práticas ilícitas que

Num. 44826663 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/01/2026 09:12:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012609123324500000043763398
Número do documento: 26012609123324500000043763398
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/01/2026 17:21:39
comprometam a normalidade e a lisura do processo
eleitoral, tendo como causas de pedir o abuso do
poder econômico, a fraude e a corrupção, sendo
necessária a demonstração clara, firme e inconteste
de práticas de corrupção eleitoral com potencial para
afetar a normalidade e a legitimidade do pleito.
7. Os diálogos não revelam compra de voto e o
depoimento da interlocutora é esquivo. Provável
cooptação para engajamento em campanha.
8. A prova testemunhal singular, quando exclusiva,
não é aceita nos processos que possam levar à
perda do mandato, nos termos do art. 368-A do
Código Eleitoral.
9. Aplicação do princípio do in dubio pro sufragio.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recursos conhecidos e desprovidos.
Tese de Julgamento: 1. A regularização processual,
com a renovação da vigência da Comissão
Provisória
Municipal,
afasta
a
alegação
de
ilegitimidade ativa superveniente. 2. É ilícita a
gravação ambiental realizada em ambiente privado,
no qual há legítima expectativa de privacidade, sem
o consentimento de um dos interlocutores. 3. A
prova testemunhal singular, quando exclusiva, não
será aceita nos processos que possam levar à perda
do mandato.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X e
LVI; CPC, art. 4º e 369; Lei nº 9.504/1997, art. 41-A;
Código Eleitoral, art. 368-A.
Jurisprudência
relevante
citada:
STF,
RE
nº
1.040.515 (Tema 979 de Repercussão Geral); TSE,
REspe nº 060093968; TSE, REspe nº 060107043;
TRE-PR, AIME nº 060040535; TRE-PR, AIME nº
060040276;
TRE-PR,
RE
nº060024041;
TSE,
REspEl
nº
060017004;
AgInt
no
AREsp
n.
1.236.883/DF.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.
Curitiba, 21/01/2026

Num. 44826663 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/01/2026 09:12:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012609123324500000043763398
Número do documento: 26012609123324500000043763398
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/01/2026 17:21:39
RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por UNIÃO BRASIL - DIRETÓRIO MUNICIPAL DE
NOVA PRATA DO IGUAÇU/PR, contra a sentença proferida pelo Juízo da 162ª Zona Eleitoral -
Salto do Lontra, que julgou improcedente a Ação de Impugnação de Mandato Eletivo (AIME) por
captação ilícita de sufrágio proposta contra Elizete Cavazin e Sérgio Vitali, candidatos eleitos da
chapa majoritária nas eleições de 2024 no Município de Nova Prata do Iguaçu.
Na inicial (id. 44573535), o autor sustenta que a chapa se beneficiou de corrupção eleitoral, por
meio de captação ilícita de sufrágio praticada por Adroaldo Hoffelder (vulgo "Sassá"). Afirma que
a conduta ilícita estaria comprovada por meio de mídia de gravação ambiental e de ata notarial de
transcrição de conversa (id. 44573537) entre Adroaldo e Micheli Soares, supostamente em local
público, na qual estariam evidentes a oferta de diversos benefícios em troca de apoio à
candidatura de Elizete e com o objetivo de obter o voto de Micheli e de seus familiares, além da
oferta de supostas vantagens a outros transeuntes no local.
Em contestação (id. 44573576), preliminarmente, alegou-se a ilegitimidade ativa superveniente do
autor, dado o fim da vigência do órgão municipal do União Brasil em 30/12/2024, pleiteando a
consequente extinção do processo sem resolução do mérito. No mérito, negou-se as acusações,
destacando que a gravação apresentada como prova deve ser considerada clandestina (Tema n.º
979/STF) e, portanto, prova ilícita, assim como as dela derivadas; resta ausente o elemento
subjetivo do ilícito previsto no art. 41-A da Lei nº 9.504/1997; não há prova do consentimento ou
anuência dos impugnados; não ocorreu corrupção, fraude ou abuso de poder econômico; a ata
notarial e os relatórios de captura de prova digital não permitem verificar a higidez da cadeia de
custódia.
O autor peticionou (id. 44573580), em 04/02/2025, rebatendo a preliminar e informando que a
Comissão Provisória encontrava-se reconduzida e vigente desde 30/01/2025, logo, não havia que
se falar em ilegitimidade ativa superveniente.

Num. 44826663 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/01/2026 09:12:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012609123324500000043763398
Número do documento: 26012609123324500000043763398
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/01/2026 17:21:39
Os impugnados se manifestaram (id. 44573652), destacando que a certidão juntada, com o fito de
demonstrar o restabelecimento do órgão municipal, comprova a sua inexistência entre 31/12/2024
e 31/01/2025, escancarando a perda superveniente da legitimidade, arguida na contestação.
Após audiência de instrução e julgamento, em 20/03/2025 (id. 44573699), foram apresentadas
alegações finais pelo impugnante (id. 44573735), pelos impugnados (id. 44573733) e pelo
Ministério Público (id. 44573739).
Sobreveio a sentença (id. 44573743), rejeitando a preliminar de ilegitimidade, diante da
regularização da vigência do órgão partidário municipal e com base nos princípios do
aproveitamento dos atos processuais e da primazia da decisão de mérito. No mérito, julgou-se
improcedente a demanda, considerando que, após o necessário reconhecimento da gravação de
áudio apresentada como ilícita, conforme tese jurídica fixada pelo STF no julgamento do RE
1040515 (Tema n.º 979/STF), não subsiste acervo probatório lícito e suficiente para sustentar o
acolhimento da pretensão inicial.
Contra tal decisão, insurge-se o recorrente (id. 44573764), alegando, em suas razões, que:
inexiste o dever de demonstração de magnitude, potencialidade e gravidade da conduta ao pleito
eleitoral; há prova inequívoca da oferta de benesses em troca dos votos de duas eleitoras
devidamente identificadas e que compareceram às urnas nas eleições do município em 2024;
foram identificados o oferecedor (Adroaldo) e as recebedoras das promessas (Micheli e Indiara);
a gravação do diálogo entre Adroaldo e Micheli se revestiu de natureza pública, sem expectativa
de privacidade, distinguindo-se do precedente invocado (Tema n.º 979/STF); há testemunha do
ato ilícito (Fábio); existindo harmonia e teor uníssono entre os meios de prova encartados no
processo, o TSE e o TRE-PR admitem a validade da gravação ambiental produzida por
interlocutor; os requisitos cumulativos fixados na jurisprudência para configuração do ilícito estão
presentes no caso; a anuência de Elizete Cavazin é lógica e natural no contexto em que Adroaldo
era figura influente na campanha e esposo da candidata, bem como restou comprovada na
transcrição do áudio. Ao final, requereu provimento do recurso para reformar a sentença julgando
procedente a ação e aplicando todas as sanções aos impugnados.
Em contrarrazões (id. 44573772), os recorridos defendem a manutenção da sentença, arguindo
que: foram observados estritamente os limites objetivos da lide conforme fatos imputados na
inicial; a delimitação clara da suposta captação ilícita do sufrágio de Indiara Gabriellei Soares
Simseu só ocorreu em alegações finais; foi confirmado que gravação ambiental juntada à exordial
é ilícita, incidindo a tese jurídica fixada pelo STF (Tema n.º 979/STF); não houve dolo específico
de obtenção de voto por Adroaldo; não há prova da participação direta ou indireta dos candidatos;

Num. 44826663 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/01/2026 09:12:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012609123324500000043763398
Número do documento: 26012609123324500000043763398
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/01/2026 17:21:39
não foi comprovada a gravidade da conduta para afetar a normalidade, legitimidade e lisura das
eleições, necessária para configuração do abuso de poder econômico e procedência da AIME.
Na mesma oportunidade, os recorridos apresentaram recurso eleitoral adesivo (id. 44573773),
aduzindo a ilegitimidade ativa superveniente da Comissão provisória municipal, tendo em vista o
término da vigência em 31/12/2024, questão que não teria sido suprida com a apresentação de
nova certidão indicando o restabelecimento a partir de 30/01/2025. Ao final, requereram a reforma
parcial da sentença para reconhecer a ilegitimidade do recorrente e extinguir o processo sem
resolução do mérito.
O recorrente apresentou contrarrazões, requerendo o desprovimento do recurso eleitoral adesivo
(id. 44573780), sustentando que, no período de 31/12/2024 a 30/01/2025, em que esteve inativo
o órgão municipal, nenhum ato processual foi praticado, bem como que todos os atos
subsequentes foram realizados após regularizada a vigência, com recondução de todos os
integrantes e manutenção da estruturação partidária.
Nesta instância (id. 44616052), a Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pelo
conhecimento e desprovimento tanto do recurso eleitoral principal quanto do recurso adesivo.
Quanto à preliminar arguida no recurso adesivo, restabelecida a vigência do órgão municipal,
ausente prejuízo processual e observadas as formalidades legais, sustentou a manutenção da
rejeição. No mérito, considerou que, pelo conjunto probatório trazido ao feito, especialmente
diante do conteúdo inválido da gravação ambiental para a produção da prova e da fragilidade do
relato testemunhal remanescente, deve-se manter a sentença de improcedência.
Em 18/07/2025 (id. 44630484) o recorrente foi intimado para regularizar a representação
processual, juntando nova procuração aos autos em 23/07/2025 (id. 44638807).
Identificada a expiração da vigência da Comissão provisória do impugnante em 30/06/2025 (id.
44710625), determinou-se a sua intimação para se pronunciar a respeito e, nos termos do art. 9º,
10 e 76, §2º, II do CPC, comprovar a renovação da vigência ou, em analogia ao art. 46, §3º e 4º,
da Res. TSE nº 23.607/2019, promover a regularização da representação por meio do órgão
estadual.
O impugnante (id. 44725994) indicou que todos os atos processuais essenciais foram praticados
sob plena vigência do órgão partidário, inclusive com procuração outorgada aos patronos
peticionantes, portanto válidos e impossíveis de serem desconsiderados, ainda mais porque a
verificação das condições de realização do ato deve ser aferida no momento da prática.
Acrescentou que a jurisprudência é categórica ao afirmar que a legitimidade deve ser verificada

Num. 44826663 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/01/2026 09:12:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012609123324500000043763398
Número do documento: 26012609123324500000043763398
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/01/2026 17:21:39
no momento da propositura da demanda. Ressaltou que por se tratar de ação eleitoral que visa
proteger direitos de natureza coletiva, seria de rigor oportunizar a substituição processual.
Repisou que a procuração juntada é instrumento pretérito e outorgado sob plena vigência da
comissão provisória, sendo mero ato processual simplificado e derivado da interposição do
recurso. Ao final, requereu o afastamento da tese de ilegitimidade ativa e prosseguimento na
análise meritória do recurso, ou, ao menos, a substituição processual para os colegitimados.
Os impugnados peticionaram (id. 44737140) alegando, em suma, que não foi comprovada a
renovação da vigência do órgão municipal, tampouco a regularização da representação pelo
órgão estadual. Acrescentaram que a prática de todos os atos de impulso processual ocorreu
desacompanhada de procuração específica e que a juntada da procuração ocorreu apenas
quando o órgão municipal já não estava mais vigente. Ao final, requereram o não conhecimento
do recurso eleitoral principal, nos termos do art. 76, § 2º, I, do CPC. Subsidiariamente, pleitearam
o indeferimento da atribuição do polo ativo a colegitimado, por aplicação analógica do art. 57 da
Res. TSE n.º 23.610/2019 e da Súmula TSE 11.
Diante do interesse público presente no feito, determinou-se a intimação da Procuradoria
Regional Eleitoral para se manifestar quanto ao interesse na assunção da titularidade da
demanda (id. 44736728).
A Procuradoria Regional Eleitoral informou que, em consulta ao SGIP, verificou a renovação da
Comissão Provisória municipal, ou seja, regularização da capacidade processual da parte
impugnante, motivo pelo qual considerava despicienda a análise quanto à assunção do MPE no
polo ativo (id. 44753572).
Na mesma data (07/10/2025), o União Brasil peticionou informando a recondução da comissão
provisória, na mesma composição, pela direção estadual do partido (id. 44753723). Juntou a
certidão de composição extraída do SGIP, registrando a nova vigência (id. 44753724), além da
procuração com poderes para atuação no presente feito e a ratificação de todos os atos
anteriormente praticados (id. 44753725).
Os impugnados (id. 44772426), reiterando que o órgão partidário, intimado para demonstrar a
renovação da vigência ou regularizar a representação, não comprovou justa causa para não
realizar o ato no prazo designado, requereram o reconhecimento da preclusão temporal da
faculdade processual e, consequentemente, o não conhecimento do recurso eleitoral principal,
ante a impossibilidade de regularização processual por pessoa jurídica inexistente (art. 76, § 2º, I,
CPC).

Num. 44826663 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/01/2026 09:12:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012609123324500000043763398
Número do documento: 26012609123324500000043763398
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/01/2026 17:21:39
A Procuradoria Regional Eleitoral (id. 44777932) reiterou as manifestações anteriores e opinou
pelo regular prosseguimento do feito.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
I - Tempestividade
A decisão que julgou os embargos de declaração foi publicada no DJe em 27/05/2025 (id.
44573762). O recurso foi protocolado pelo impugnante em 30/05/2025 (id. 44573764), sendo,
portanto, tempestivo.
No que diz respeito ao recurso adesivo, verifica-se que os impugnados foram intimados para
apresentar contrarrazões em 12/06/2025 - quinta-feira (id. 44573770), manifestou-se em
16/06/2025 - segunda-feira (id. 44573773), ocasião em que também interpuseram o recurso
adesivo (id. 44573979), ou seja, também tempestivo.
Ademais, o recurso adesivo preenche o requisito da sucumbência recíproca, nos termos do art.
997, §1º, do CPC, pois, em que pese a sentença de improcedência da AIME, a preliminar de
ilegitimidade ativa superveniente, suscitada pelos impugnados, foi afastada, ocorrendo parcial
sucumbência de ambas as partes quanto aos pedidos formulados.
Assim, preenchidos todos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço de
ambos os recursos.

II - Preliminares
A matéria objeto do recurso adesivo diz respeito à questão prejudicial de mérito, motivo pelo qual
inicio o julgamento por sua análise.
Os impugnados aduziram a ilegitimidade ativa superveniente da Comissão Provisória Municipal
do União Brasil, autora do feito, tendo em vista o término da sua vigência em 31/12/2024,
arguindo que a apresentação de nova certidão que indica o restabelecimento a partir de
30/01/2025 não seria suficiente para suprir a ausência de vigência no intervalo, motivo pelo qual
necessária a reforma parcial da sentença para reconhecer a ilegitimidade do recorrente e
extinguir o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Num. 44826663 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/01/2026 09:12:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012609123324500000043763398
Número do documento: 26012609123324500000043763398
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/01/2026 17:21:39
Sustentaram que se aplica a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral reconhecendo que
comissões provisórias com vigência expirada não detêm legitimidade para a prática de atos
processuais, inclusive a interposição de recursos (TSE, REspEl nº 060017004, rel. Min. Sérgio
Silveira Banhos, DJE 10/09/2021).
Porém, a jurisprudência citada não se aplica neste caso. Vejamos.
A Comissão Provisória ingressou em juízo em 13/12/2024 (id. 44573534), oportunidade em que,
dada a vigência registrada na certidão extraída do SGIP (id. 44573577), estava no pleno gozo das
capacidades civil e processual. Destaque-se que a nova certidão (id. 44573581), juntada após
restabelecimento da referida Comissão, não mostra interrupção na vigência, constando como
data de início 04/12/2023 e data de fim 30/06/2025.
Como apontado pelo Juízo de origem, ocorreu a regularização processual. Logo, não seria o caso
de sucessão processual não executada, situação que fundamenta o reconhecimento da
ilegitimidade na jurisprudência paradigma.
Portanto, em consonância com o Parquet, entendo ausente o prejuízo, pois os atos processuais
foram praticados pela Comissão Provisória do União Brasil dentro do prazo de vigência e, ainda,
operou-se a regularização da vigência do órgão municipal tempestivamente na instância
ordinária, motivo pelo qual nego provimento ao recurso adesivo.
Ainda sobre a necessidade de regularização processual pelo autor da AIME, diante de novo
encerramento da vigência da Comissão Provisória em 30/06/2025 (id. 44710625), tem-se que,
novamente, a questão foi superada com a recondução (id. 44753723), anotação da nova vigência
no SGIP (id. 44753724) e ratificação dos atos processuais outrora praticados (id. 44753725).
Ademais, quanto à regularização da representação, que ensejou a intimação da parte autora
nesta instância, vê-se jurisprudência reconhece que o prazo para correção do defeito tem
natureza dilatória:

3. O prazo fixado pelas instâncias ordinárias para a correção do defeito na
representação postulatória tem natureza dilatória, podendo ser prorrogado ou,
ainda, a diligência ser cumprida mesmo após o termo final, desde que não tenha,
até então, sido reconhecido os efeitos da preclusão. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 1.236.883/DF, relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira
Turma, j. em 14/8/2018, DJe de 16/8/2018)

Frise-se que a preclusão temporal, alegada pelos impugnados (id. 44772426), ainda não havia
sido apreciada quando sobreveio a regularização da representação pelo recorrente. Além disso,

Num. 44826663 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/01/2026 09:12:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012609123324500000043763398
Número do documento: 26012609123324500000043763398
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/01/2026 17:21:39
os atos de impulso processual, especialmente o recurso (interposto em 30/05/2025) e as
contrarrazões de recurso adesivo (apresentadas em 26/06/2025), foram praticados durante a
regular vigência da Comissão Provisória.
Desta feita, com base em todo o exposto e também em homenagem ao princípio da primazia do
julgamento de mérito (art. 4º do CPC), que orienta a superação de vícios processuais, sempre
que possível, excepcionando a extinção do processo sem resolução da questão principal,
entendo que mesmo com a regularização processual após o fim do prazo concedido por esta
Relatora, deve ser admitida como eficaz para fins de regular prosseguimento do feito.
Mesmo que não fosse o caso, adianto que a decisão do mérito do recurso principal será favorável
à parte que alega questão prejudicial no recurso adesivo.
III - Mérito
No mérito, são duas as questões controvertidas: apurar se a gravação ambiental, sem
autorização judicial e sem o consentimento do outro interlocutor, é ou não prova lícita e se o
conjunto probatório carreado ao feito possui ou não robustez necessária para comprovar a prática
de corrupção eleitoral através de captação ilícita de sufrágio, por Adroaldo Hoffelder ("Sassá"),
em favor da chapa majoritária vencedora nas Eleições de 2024 no município de Nova Prata do
Iguaçu.
Quanto à captação ilícita de sufrágio, o art. 41-A da Lei n.º 9.504/97 (Lei das Eleições) prevê:
Art. 41-A. Ressalvado o disposto no art. 26 e seus incisos, constitui captação de
sufrágio, vedada por esta Lei, o candidato doar, oferecer, prometer, ou entregar,
ao eleitor, com o fim de obter-lhe o voto, bem ou vantagem pessoal de qualquer
natureza, inclusive emprego ou função pública, desde o registro da candidatura
até o dia da eleição, inclusive, sob pena de multa de mil a cinquenta mil Ufir, e
cassação do registro ou do diploma, observado o procedimento previsto no art. 22
da Lei Complementar no 64, de 18 de maio de 1990.
§ 1º Para a caracterização da conduta ilícita, é desnecessário o pedido explícito
de votos, bastando a evidência do dolo, consistente no especial fim de agir. [...]
É cediço, de acordo com a jurisprudência do TSE, que a configuração da captação ilícita de
sufrágio depende dos seguintes elementos: (a) prática de qualquer das condutas previstas no art.
41-A da Lei da Eleições; (b) dolo específico de obter o voto do eleitor; (c) ocorrência dos fatos
entre a data do registro de candidatura e a eleição; e (d) participação, direta ou indireta, do
candidato beneficiado ou a sua concordância ou conhecimento dos fatos que caracterizam o
ilícito (REspe nº 060093968, Min. Raul Araújo Filho, DJE de 07/06/2024).
Desde logo, tendo em vista a suposta irrelevância na análise da potencialidade lesiva da conduta

Num. 44826663 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/01/2026 09:12:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012609123324500000043763398
Número do documento: 26012609123324500000043763398
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/01/2026 17:21:39
para o pleito eleitoral, alegada pelo recorrente, é fundamental consignar que razão não lhe
assiste, pois se trata de Ação de Impugnação de Mandato Eletivo - AIME.
A sentença recorrida, já no início, corretamente destaca que a AIME se destina "a resguardar a
legitimidade do mandato obtido nas urnas contra práticas ilícitas que comprometam a
normalidade e a lisura do processo eleitoral, tendo como causas de pedir o abuso do poder
econômico, a fraude e a corrupção", colacionando jurisprudência que ratifica o fato de que "a
apuração de captação ilícita de sufrágio em AIME ocorre sob a ótica da corrupção eleitoral e
demanda a aferição sobre se os fatos foram graves a ponto de afetar a normalidade, a
legitimidade e a lisura da eleição" (REspe 060107043, rel. Min. Floriano De Azevedo Marques,
DJE de 03/09/2024 DJE de 10.9.2019).
Por conseguinte, tem-se que a procedência de uma AIME pressupõe demonstração clara, firme e
inconteste de práticas de corrupção eleitoral com potencial para afetar a normalidade e a
legitimidade do pleito. Nesse sentido, também a jurisprudência desta Corte:
ELEIÇÃO 2020. RECURSO ELEITORAL. AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE
MANDATO ELETIVO - AIME. PRELIMINAR. OFENSA AO PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA
RECORRIDA. NÃO ACOLHIMENTO. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO.
ARTIGO 41-A DA LEI 9.504/1997. ABUSO DE PODER ECONÔMICO. ARTIGO
22
DA
LEI
COMPLEMENTAR
Nº
64/90.
CONJUNTO
PROBATÓRIO
INSUFICIENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Correlação entre os fundamentos de fato e de direito apresentados na peça
recursal e as razões de decidir contidas na sentença. Preliminar de ofensa ao
princípio da dialeticidade afastada.
2. Segundo jurisprudência pacífica do Tribunal Superior Eleitoral, a condenação
pela prática de captação ilícita de sufrágio e de abuso do poder econômico requer
provas robustas e incontestes, não podendo se fundar em meras presunções.
Precedentes.
3. Declarações prestadas por informantes que não comprovam a prática das
condutas ilícitas descritas na petição inicial.
4. Ausência de prova robusta de pedido de voto ou da demonstração de
gravidade da conduta passível de comprometer a lisura do pleito.
5. Recurso conhecido e não provido.
(TRE-PR, AIME nº 060040535, Des. Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes Do
Amaral, DJE de 13/09/2022. Sem destaques no original)
ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. AIME. ABUSO DO PODER
ECONÔMICO, CORRUPÇÃO OU FRAUDE. NÃO CONFIGURADAS. RECURSO
NÃO PROVIDO.
1. É viável a apuração de captação ilícita de sufrágio no bojo de Ação de
Impugnação de Mandato Eletivo, desde que se trate do modus operandi
para a perpetração de abuso do poder econômico, corrupção ou fraude.
Precedentes do TSE.
2. Não se vislumbra vedada inovação recursal quando o fato ilícito foi delineado
na petição inicial e revisitado nas razões recursais com maior riqueza de detalhes

Num. 44826663 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/01/2026 09:12:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012609123324500000043763398
Número do documento: 26012609123324500000043763398
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/01/2026 17:21:39
e pessoas envolvidas diante das provas colhidas durante a instrução processual.
3. A configuração do abuso do poder econômico não se basta num juízo de
certeza acerca da utilização de valores escusos em benefício da campanha dos
recorridos na medida em que, conforme definição extraída da Corte Superior,
além do uso excessivo de recursos financeiros, da conduta deve decorrer uma
afetação à normalidade e a legitimidade das eleições, o que não se reputa
caracterizado pela utilização de dois veículos locados pelo partido - não pelos
candidatos - com verbas cuja origem foi omitida na prestação de contas da
agremiação.
4. A procedência de Ação de Impugnação de Mandato Eletivo deve estar
embasada em prova robusta da realização de atos ilícitos que caracterizem
o abuso do poder econômico, corrupção ou fraude, aliados à quebra da
legitimidade e normalidade do pleito, não podendo a gravidade da conduta
estar baseada num juízo de presunção do alcance do eleitorado do
Município. Precedentes.
5. Recurso conhecido e não provido.
(TRE-PR, AIME nº 060040276, Des. Thiago Paiva Dos Santos, DJE de
30/11/2022. Sem destaques no original)
Pois bem, vencido este aspecto, o recorrente afirma que as provas consistentes em gravação
ambiental e em ata notarial de seu conteúdo, confirmado pelos depoimentos colhidos em
audiência, demonstram de forma indubitável a ocorrência do ilícito eleitoral.
Ocorre que o Juízo a quo, ao examinar a admissibilidade da gravação, tida como prova essencial
e cabal dos fatos narrados na inicial, acolheu a tese da sua ilicitude em razão da elucidação do
contexto privado em que se desenvolveu a conversa, vejamos:
A gravação ambiental em questão foi realizada no interior de um veículo
automotor, ambiente fechado e restrito, onde existe legítima expectativa de
privacidade.
Isso porque a gravação de diálogos realizada no interior de um veículo automotor
não pode ser considerada, em regra, como realizada em local público, pois
há legítima expectativa de privacidade quanto às conversas travadas no ambiente
interno de um veículo, ainda que estacionado em via pública.
Importante destacar que a análise da gravação revela que, embora ADROALDO
HOFFELDER tenha, pontualmente, interagido com transeuntes, ele demonstrou
clara preocupação em resguardar o caráter privado da conversa com MICHELI
SOARES: sempre que terceiros se aproximavam ou iniciavam algum tipo de
interação, o diálogo era interrompido e somente retomado após o afastamento
desses indivíduos; o próprio tom de voz variava entre a comunicação pública e a
conversa reservada, evidenciando o propósito de manter a confidencialidade do
conteúdo tratado no interior do veículo.
Assim, não se está diante de situação equiparável à captação ambiental por
um terceiro/transeunte do que poderia ser casualmente ouvido do lado
externo de um automóvel com vidros abertos ou sistema de som exposto ao
público.
Ao contrário, a gravação foi realizada de modo deliberado sem o consentimento
do interlocutor e em ambiente fechado, o que caracteriza uma gravação
clandestina.
Nesse contexto, o c. Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 979 da
Repercussão Geral, fixou a seguinte tese vinculante:

Num. 44826663 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/01/2026 09:12:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012609123324500000043763398
Número do documento: 26012609123324500000043763398
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/01/2026 17:21:39
"No processo eleitoral, é ilícita a prova colhida por meio de gravação ambiental
clandestina, sem autorização judicial e com violação à privacidade e à intimidade
dos interlocutores, ainda que realizada por um dos participantes, sem o
conhecimento dos demais. - A exceção à regra da ilicitude da gravação ambiental
feita sem o conhecimento de um dos interlocutores e sem autorização judicial
ocorre na hipótese de registro de fato ocorrido em local público desprovido de
qualquer controle de acesso, pois, nesse caso, não há violação à intimidade ou
quebra da expectativa de privacidade".
É irrelevante que a gravação contenha ruídos ambientais ou sons típicos do
espaço externo (tais como ruídos de ar-condicionado ou áudio de vídeos), pois
tais elementos, por sua natureza, são insuficientes para afastar a expectativa de
privacidade ou para afirmar, com segurança, que o diálogo gravado estivesse
aberto para a oitiva do público.
Portanto, a prova obtida mediante a referida gravação deve ser reconhecida
como ilícita - nula, com todas as consequências jurídicas decorrentes, inclusive
quanto à contaminação das provas derivadas.
[...]
Reconhecida a ilicitude da gravação, impõe-se a aplicação da teoria dos frutos
da árvore envenenada, o que contamina todas as provas derivadas, incluindo a
ata notarial, os prints e o relatório de captura digital produzidos com base no
conteúdo do áudio, bem como o depoimento prestado por MICHELI SOARES,
pois ela foi a autora da gravação clandestina. [...]
Isso posto, essencial anotar que os informantes Micheli Soares (id. 44573704 a 44573716) e
Fabio Junior de Borba da Silva (id. 44573717 a 44573720), quando ouvidos em Juízo, foram
firmes e uníssonos ao descrever que a conversa gravada ocorreu no interior de veículo
automotor com as portas e janelas fechadas.
Micheli, responsável pela gravação, também especificou que ao interagir com outras pessoas que
passavam pelo local, Adroaldo interrompia a conversa com ela, baixava o vidro do carro e, após
terminar, novamente o fechava, para então retomar o diálogo.
Fábio, irmão de Micheli, embora tenha confirmado que estava presente na casa da irmã no dia
em que ocorreu a conversa entre ela e Adroaldo, inclusive sendo o responsável por intermediar o
encontro, relatou ter acompanhado a conversa à distância, da varanda da casa, sem poder ouvir
nada do que foi tratado pelos dois.
Esclarecida tal conjuntura, considerando também o fato de que havia uma amizade entre os
interlocutores, não há como se afastar a expectativa de privacidade, principalmente por parte do
interlocutor que não estava ciente da gravação.
As ditas nuances do caso concreto detalhadas pelo recorrente - o veículo estar estacionado em
via pública, o horário da conversa, a interação com transeuntes - não se mostram aptas no
cenário descortinado, como bem ponderou o Juízo sentenciante, para fazer prosperar a tese de
que o ambiente em questão (interior do veículo) não detinha qualquer controle de acesso, se

Num. 44826663 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/01/2026 09:12:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012609123324500000043763398
Número do documento: 26012609123324500000043763398
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/01/2026 17:21:39
revestindo de natureza pública e se despindo de qualquer expectativa de privacidade por parte de
Adroaldo, afastando a aplicação do Tema 979 do STF.
Aliás, o caso concreto que culminou na análise do tema de repercussão geral e na fixação da
citada tese pelo STF teve como prova principal a gravação realizada por um eleitor dentro do
carro do então Secretário de Obras de um Município, que ofereceu dinheiro e um cargo público
em troca do seu voto, o que reforça a coerência da interpretação do Juízo de origem a respeito da
natureza privada do ambiente em que se desenvolveu o diálogo entre Micheli e Adroaldo.
Frise-se que os precedentes do TSE e TRE-PR citados pelo recorrente (TSE - REspEl:
060000152 SÃO LOURENÇO DO PIAUÍ - PI e TRE-PR - RepEsp: 0600492-41.2020.6.16.0016
CASTRO - PR) no sentido da validade, em regra, da gravação ambiental produzida por
interlocutor, dizem respeito justamente ao entendimento superado pela análise do Tema 979 do
STF, com validade a partir dos casos relativos às eleições de 2022.

Ausência de provas

Quanto ao teor da prova, não parece configurar com ares de certeza a compra de voto, mas sim
proposta para que Michele trabalhasse na campanha - ponto crucial que não foi esclarecido em
audiência.
A tese recorrente seria de que Adroaldo captou ilicitamente o sufrágio de Micheli em favor da
candidata Elizete Cavazin, sua mulher. Porém, como bem apontado em contestação, o audio
gravado está pleno de afirmações, por parte de Micheli, de que votaria até mesmo para o ex-
candidato Adroaldo apenas por amor à própria Elizete. Está claro que Adroaldo não necessitaria
"comprar voto" para Elizete, mas está sendo proposto engajamento em atos de campanha
eleitoral. O pedido de voto não consta do diálogo. E a testemunha jamais o afirmou em audiência,
limitando-se a reafirmar a mera existência da conversa.
Bizarramente, a interlocutora Micheli nada testemunhou em juízo quanto aos fatos descritos na
inicial, deixando de esgrimir a respeito dos possíveis sentidos do diálogo, pois fora apontado que,
ao depor, poderia vir a produzir provas contra si mesma. Não obstante, fez questão de reafirmar a
legitimidade da gravação - com o que também estaria a reduzir teses defensivas e produzir prova
contra si mesma. Ao deixar de prestar esclarecimentos sobre os fatos em apuro, ou seja, sobre
as circunstâncias e sobre o exato conteúdo da conversa, acabou por criar como que uma
"reserva mental" a respeito do real objetivo do diálogo (proposta de engajamento na campanha
versus compra de voto) - o que teria bom uso caso viesse a, futuramente, ser acusada de

Num. 44826663 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/01/2026 09:12:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012609123324500000043763398
Número do documento: 26012609123324500000043763398
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/01/2026 17:21:39
pedido de benefício em troca de voto, como aventado, momento no qual poderia aí sim, em sua
propria defesa, alegar q se tratou de proposta de trabalho, deixando agora a dúvida pairar.
Ou seja, jamais a depoente afirmou em juízo que recebeu proposta de compra de votos. Com o
que o recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório.
A conversa, por si só, não comprova compra de voto. Há menção a um mal entendido que
deveria ser esclarecido através do uso das redes sociais. Há maior semelhança com pedido de
engajamento em campanha.
Além disso, conforme exarado pela Procuradoria Regional Eleitoral, forçoso reconhecer que
através dos áudios/transcrições juntados pelo recorrente é possível inferir a participação ativa de
Micheli solicitando propostas de Adroaldo e estimulando a oferta de vantagens, com a exposição
de suas dificuldades financeiras e de seu descontentamento tanto pelo distanciamento com
Elizete como pelo tratamento recebido, o que revela um cenário equiparável ao flagrante
preparado no processo criminal, diminuindo a credibilidade da conversa.

Apesar de o recorrente afirmar que não houve premeditação da interlocutora responsável pela
gravação, as circunstâncias que envolvem o ato se alinham em sentido contrário, pois Micheli já
entrou no carro gravando a conversa, declarou que fez a gravação em um momento de raiva
potencializado pelo sentimento de indiferença por parte da candidata, até então sua amiga, e logo
após entregou a gravação para o candidato do grupo político opositor.
Com efeito, na seara eleitoral, as gravações ambientais frequentemente representam relevantes
meios de obtenção de prova na busca pela verdade material e elucidação de ilícitos. Ainda assim,
como bem pondera o Ministro Dias Toffoli no voto do RE 1040515/SE (Tema 979/STF), há maior
complexidade na aceitação e na utilização desse tipo de prova nos processos eleitorais, a fim de
evitar práticas abusivas pela utilização desse artifício.
Nessa perspectiva a apreciação com cautela, valendo-se do juízo de ponderação e
proporcionalidade entre o princípio da ampla liberdade probatória e o da vedação da prova ilícita,
torna-se essencial, visando o respeito aos preceitos constitucionais (art. 5º, LVI, CF) e legais (art.
369 do CPC), pois mesmo a liberdade probatória não é um direito absoluto:
LVI - são inadmissíveis, no processo, as provas obtidas por meios ilícitos;
Art. 369. As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os
moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a
verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na
convicção do juiz.
No contexto peculiar aquilatado, a gravação ambiental, torna-se clandestina por violar a
privacidade e a intimidade (art. 5º, X, da Constituição Federal), mormente do interlocutor
desavisado, acusado da prática do ilícito.
Consequentemente, ficam contaminadas as provas derivadas que correspondem à oitiva de

Num. 44826663 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/01/2026 09:12:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012609123324500000043763398
Número do documento: 26012609123324500000043763398
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/01/2026 17:21:39
Micheli Soares em Juízo e à ata notarial com transcrição da conversa realizada com Adroaldo.
Irreparável, portanto, a sentença neste ponto, visto que está de acordo com o entendimento desta
Corte:
ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. CAPTAÇÃO
ILÍCITA DE SUFRÁGIO. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. PROVA ILÍCITA. TEORIA
DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso interposto pela COLIGAÇÃO ARIRANHA SEGUE EM FRENTE contra
a sentença do Juízo da 196ª Zona Eleitoral, que julgou improcedente a
Representação Eleitoral proposta em face de NELSON BANDIERA DE MATTOS
e CLOVIS SOSSOLOTTO DAGUES, candidatos aos cargos de Prefeito e Vice-
Prefeito, e da FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA, com o objetivo de apurar
captação ilícita de sufrágio.
2. A sentença considerou ilícita a gravação ambiental realizada sem o
consentimento do interlocutor em ambiente privado, aplicando a Teoria dos
Frutos da Árvore Envenenada para desconsiderar as provas derivadas.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) a validade da gravação ambiental
realizada por um dos interlocutores, em ambiente privado e sem consentimento
do outro, como meio de prova; (ii) a aplicação da Teoria dos Frutos da Árvore
Envenenada para as provas derivadas da gravação ilícita.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A captação ilícita de sufrágio, caracterizada pela prática de compra de votos,
está prevista no art. 41-A da Lei n° 9.504/1997, exigindo-se a demonstração de
dolo específico, consubstanciado no objetivo de obter o voto.
5. Conforme entendimento do STF, fixado no Tema 979 de repercussão geral (RE
n° 1.040.515), em processos eleitorais, a gravação ambiental realizada em
ambiente privado e sem consentimento dos interlocutores configura prova ilícita,
excetuando-se os casos em locais públicos sem controle de acesso.
6. Aplicável a Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada às provas derivadas
da gravação ilícita, sendo consideradas ilícitas as demais provas obtidas a
partir do conteúdo da gravação ambiental clandestina.
7. Jurisprudência correlata do TSE confirma a inadmissibilidade de
gravações clandestinas em ambiente privado e a ilicitude das provas
derivadas, reforçando a impossibilidade de utilização dos depoimentos e
gravações como elementos de prova válidos (TSE - REsp nº 060040748 e
AgR-AREsp nº 060048383).
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso eleitoral conhecido e, no mérito, desprovido, mantendo-se a
improcedência da Representação Eleitoral.
9. Tese de julgamento: "É ilícita a gravação ambiental realizada em ambiente
privado, sem o consentimento de um dos interlocutores, sendo inadmissíveis as
provas derivadas desta, nos termos da Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada."
Dispositivos relevantes citados
- Constituição Federal, art. 5º, X. - Código de Processo Civil, art. 369. - Lei nº
9.504/1997, art. 41-A.
Jurisprudência relevante citada
- STF, RE nº 1.040.515 (Tema 979 de Repercussão Geral). - TSE, REsp nº
060040748. - TSE, AgR-AREsp nº 060048383.

Num. 44826663 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/01/2026 09:12:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012609123324500000043763398
Número do documento: 26012609123324500000043763398
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/01/2026 17:21:39
(TRE-PR, REl nº060024041, Des. Eleitoral Guilherme Frederico Hernandes Denz,
DJE de 22/11/2024. Sem destaques no original).
Desta feita, restando apenas o depoimento do informante Fabio Junior de Borba da Silva (id.
44573717 a 44573720) como prova, não há como admitir a existência de conjunto probatório
convergente e robusto.
Tal depoimento, para além de confirmar que ocorreu a conversa entre Micheli e Adroaldo (no
interior do veículo, a portas e janelas fechadas), e que Adroaldo cumprimentou alguns
transeuntes que passaram pelo local, nada de concreto traz aos autos a respeito dos requisitos
cumulativos fixados pela jurisprudência para configuração da captação ilícita de sufrágio.
A oitiva de uma única testemunha, como sabido e corretamente avaliado na sentença, não é
suficiente para embasar uma condenação em ação de impugnação de mandato eletivo, a teor do
art. 368-A, do Código Eleitoral:
Art. 368-A. A prova testemunhal singular, quando exclusiva, não será aceita nos
processos que possam levar à perda do mandato.
Diante de todo o exposto, tem-se que as razões apresentadas no recurso não são suficientes
para desconstituir os fundamentos da decisão de primeiro grau, devendo prevalecer a aplicação
do princípio do in dubio pro sufragio e ser mantida a sentença que julgou improcedente a ação em
seus próprios termos.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer dos recursos interpostos para, no mérito, NEGAR-
LHES PROVIMENTO, mantendo a sentença recorrida, nos termos da fundamentação.
É o voto.
CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE MANDATO ELETIVO (11548) Nº
0600470-88.2024.6.16.0162 - Nova Prata do Iguaçu - PARANÁ - RELATORA: DESA. FEDERAL
CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - RECORRENTES: ELIZETE CAVAZIN, SERGIO VITALI -
Advogados dos RECORRENTES: ROGER DE CASTRO GOTARDI - PR47165, IAN MARCOS
BERTOGLIO - PR90889, JORGE JOSE GOTARDI - PR7959, LUIZ GUSTAVO KUHNEN -

Num. 44826663 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/01/2026 09:12:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012609123324500000043763398
Número do documento: 26012609123324500000043763398
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/01/2026 17:21:39
PR91766, MAYUMY TANGRIANY DIAS MARTINS GOTARDI - PR74776- RECORRENTE:
UNIAO-UNIAO
BRASIL-NOVA
PRATA
DO
IGUACU-PR-MUNICIPAL
-
Advogados
do RECORRENTE: PEDRO DE OLIVEIRA MASCHIO CARBONI - PR118486, ROOSEVELT
ARRAES - PR34724-A- RECORRIDOS: ELIZETE CAVAZIN, SERGIO VITALI - RECORRIDO:
UNIAO-UNIAO
BRASIL-NOVA
PRATA
DO
IGUACU-PR-MUNICIPAL
-
Advogados do RECORRIDO: ROOSEVELT ARRAES - PR34724-A, PEDRO DE OLIVEIRA
MASCHIO CARBONI - PR118486 - Advogados dos RECORRIDOS: IAN MARCOS BERTOGLIO -
PR90889, LUIZ GUSTAVO KUHNEN - PR91766, MAYUMY TANGRIANY DIAS MARTINS
GOTARDI - PR74776, ROGER DE CASTRO GOTARDI - PR47165, JORGE JOSE GOTARDI -
PR7959

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Sigurd Roberto Bengtsson,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador Luiz Osório Moraes Panza, e
os desembargadores eleitorais, José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus
Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 21.01.2026